Tribunal: TJES
Processo: 5026564-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026564-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr.Rafael Dalvi
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026564-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CARMELITA DA PENHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO VIA WHATSAPP. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SOB ENGENHARIA SOCIAL. BOLETOS FRAUDULENTOS EMITIDOS TENDO O PRÓPRIO RÉU COMO BENEFICIÁRIO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de empréstimo e indenização por danos materiais e morais. A recorrente foi vítima do golpe do falso funcionário, sendo induzida a contratar empréstimo de R$ 11.250,00 e a pagar três boletos fraudulentos sob o pretexto de proteger sua conta. Sustenta que a instituição financeira foi omissa e falhou na segurança ao não bloquear as transferências, apesar de comunicada uma hora após o ocorrido.

II- Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de mútuo e o pagamento imediato de boletos decorrentes do "golpe do falso funcionário" configuram fortuito interno a atrair a responsabilidade objetiva do banco. Também se discute se a restituição dos valores cobrados deve ocorrer na forma simples ou em dobro e se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III - Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A realização de um empréstimo de alto valor seguida imediatamente pela quitação fracionada de boletos em favor do próprio banco credor, em curto espaço de tempo, revela operação totalmente atípica que deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição.

A restituição dos valores das parcelas cobradas deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de um contrato que aparentava regularidade formal nos sistemas do banco, o que configura engano justificável e afasta a sanção do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral resta configurado in re ipsa diante do evidente desgaste e abalo financeiro suportados pela consumidora, que tentou solucionar o problema administrativamente de forma célere, sem sucesso, justificando-se a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato de empréstimo, determinar a restituição simples das parcelas pagas e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se os índices de atualização da Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023; STJ, Súmulas nº 43, 297, 362 e 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

A Requerente, em síntese, informa ser titular de conta corrente junto à instituição financeira requerida (Agência 0001, Conta 537899-0). Relata que, no dia 30/08/2023, foi vítima do "golpe do falso funcionário" via WhatsApp, sendo induzida a acreditar que seu cartão de crédito havia sido clonado. Seguindo orientações do suposto atendente, realizou a contratação de um empréstimo disponível em seu aplicativo no valor de R$11.250,00, sob a justificativa de que deveria utilizar o limite do empréstimo para impedir que os golpistas (terceiros que supostamente clonaram seu cartão) o fizessem. O montante foi utilizado para o pagamento de três boletos bancários fraudulentos emitidos pelo próprio réu como favorecido, nos valores de R$3.700,00, R$4.200,00 e R$3.350,00. O empréstimo gerou um parcelamento de 24 vezes de R$917,82, totalizando R$22.027,76 com encargos.

Aproximadamente uma hora após os pagamentos, ao ser alertada pela filha, a autora contatou o banco para bloquear as transferências, mas foi informada de que não havia equipe disponível no setor responsável naquele momento. Sustenta que houve omissão e falha na prestação de serviço, pois a instituição teria tempo hábil para impedir a compensação dos boletos, que ocorre em até três dias úteis após a operação. Diante da negligência do réu em estornar os valores mesmo após sete tentativas de contato via ligação telefônica, pleiteia:
a)
a declaração de nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$11.250,00;
b)
a condenação do banco ao pagamento de danos materiais correspondentes ao dobro dos valores descontados de sua conta de forma indevida até o deslinde do feito; e,
c)
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID 11912793), o requerido suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não possui qualquer participação ou ingerência na fraude descrita. No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), arguindo que o dano adveio da técnica de engenharia social (phishing / golpe da falsa central de atendimento). Afirma que seus sistemas de segurança são hígidos e foram integralmente burlados pela própria autora, que efetuou de forma consciente o empréstimo e a liquidação dos boletos a partir de seu aparelho celular cadastrado, mediante aposição de senha pessoal de quatro dígitos e validação biométrica facial em tempo real (liveness check). Aduz que adotou as providências cabíveis de mitigação por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) instituído pelo BACEN, restando este infrutífero em razão da imediata dispersão/evasão do saldo pelas contas recebedoras de terceiros. Conclui pela ausência de defeito na prestação de serviços e rechaça o pleito de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais no ID 11912805, nos seguintes termos: "
Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços de entrega da Empresa, posto que, o contrato de prestação de serviços bancários foi cumprido pela Empresa. Isso porque, os procedimentos bancários que a parte Autora, ora controverte, foram realizados através de dispositivo cadastrado (smartphone) e senha de uso pessoal (usuário, dispositivo IP, Login e senha), conforme contestação da Empresa, sob o ID n.º 34478535 - Pág. 20. Não demonstrando a parte Autora, condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, que por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
".

O Recurso Inominado interposto pela parte autora no ID 11912806 visa reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido de inexigibilidade de débito e indenização. A controvérsia originou-se de uma fraude via WhatsApp em que a recorrente, sob instruções de um falso preposto, pagou boletos totalizando R$11.250,00 utilizando recursos de um empréstimo realizado no momento da fraude. A autora alega que notificou o banco uma hora após os pagamentos e que a instituição foi omissa ao não bloquear o crédito nas contas dos golpistas, uma vez que possuía tempo hábil devido ao prazo de compensação bancária de três dias úteis. No mérito, o recurso sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do sistema (Art. 14 do CDC) e a ausência de culpa da consumidora, que demonstrou diligência ao registrar boletim de ocorrência e tentar solucionar o problema administrativamente sete vezes. Argumenta que o banco falhou no dever de proteção ao permitir transações atípicas e não responder prontamente à notificação de fraude, o que resultou em prejuízo financeiro e sofrimento psicológico. Assim, pleiteia a reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões de Recurso Inominado não apresentadas.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais
merecem prosperar
.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual se aplica ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório apresentado, verifica-se que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à regularidade das transações bancárias impugnadas pela consumidora.

A recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiro em 30/08/2023, que se passou por preposto da instituição financeira recorrida, no chamado “golpe do falso funcionário”. A fraude não pode ser dissociada da atividade do banco, pois decorreu de falha no seu sistema de segurança, que se mostrou ineficaz para detectar e barrar uma sequência de operações evidentemente fraudulentas. Tal vulnerabilidade configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrido pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Com efeito, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora. A própria dinâmica dos fatos revela a atipicidade da operação: a contratação de um empréstimo de
R$ 11.250,00
e o uso imediato e integral deste valor para quitar três boletos em um intervalo de menos de 30 minutos. Agrava a situação o fato de que os boletos fraudulentos tinham como
beneficiário o próprio banco recorrido (NU PAGAMENTOS S.A.)
, conforme se observa nos Ids 11912777, 11912778 e 11912779, o que deveria ter acionado um alerta máximo de segurança, pois não há sentido em um cliente contratar um mútuo para, segundos depois, pagar um boleto ao próprio credor.

Dessa forma, não há como imputar à recorrente a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias da consumidora. A ausência de mecanismos eficazes de proteção resultou na consumação do golpe, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Ressalte-se, ainda, que a autora contestou as transações administrativamente de forma célere (aproximadamente uma hora após o ocorrido) através de ligação telefônica (Id. 11912776) e registrou boletim de ocorrência (Id. 11912780), conforme se verifica dos autos.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à gestão segura das movimentações financeiras, diante da anormalidade e incompatibilidade das operações com o histórico bancário da autora – realização de empréstimo de alto valor seguido pelo pagamento fracionado de boletos emitidos em favor do próprio banco.

Por conseguinte, reconhecendo que a fraude perpetrada por terceiro maculou a origem da dívida, o contrato de empréstimo associado é nulo. A consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
. Desta forma, declaro a nulidade do contrato e determino que o banco recorrido proceda à restituição integral de todos os valores já descontados ou pagos pela recorrente referentes às parcelas do empréstimo, cancelando-se o débito remanescente. Caberá à parte requerente, no entanto, juntar aos autos o demonstrativo detalhado dos valores efetivamente pagos, em sede de cumprimento de sentença.

A restituição dos valores pagos pela consumidora deve ocorrer na forma
simples
, e não em dobro.

A aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige que a cobrança indevida seja decorrente de má-fé ou, no mínimo, que não haja um engano justificável por parte do fornecedor.

No caso em tela, embora reconhecida a responsabilidade objetiva do banco pela falha de segurança que viabilizou o golpe, a cobrança das parcelas do empréstimo não derivou de uma conduta maliciosa da instituição, mas sim de um contrato que, para seus sistemas, aparentava regularidade formal, ainda que sua origem seja fraudulenta.

O débito automático das parcelas foi consequência do ato ilícito praticado pelo terceiro estelionatário, e não uma cobrança arbitrária criada pelo próprio banco. Configura-se, assim, a hipótese de engano justificável, que afasta a sanção da repetição de indébito em dobro. O objetivo da restituição, neste caso, é unicamente o de retornar as partes ao estado anterior ao evento danoso (
status quo ante
), e não o de punir o fornecedor por uma cobrança deliberadamente indevida.

Ademais, diante da falha na prestação de serviço, devida a condenação em danos morais, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e do descaso com a segurança da consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, para:

a)
Declarar a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 11.250,00 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes;

b) Condenar
o recorrido a restituir à autora, na forma simples, os valores de todas as parcelas do referido empréstimo que foram eventualmente pagas ou debitadas de sua conta, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora, a contar da citação;

c) Condenar
o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir desta data (Súmula 362/STJ);

d)
Os índices de atualização monetária (correção monetária e juros) observarão, obrigatoriamente, os previstos na Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Trata-se de golpe conhecido “falsa central telefônica”, onde os estelionatários usam programas de “spoofing”, que simulam o mesmo telefone ou número parecido utilizado pelos Bancos em Canais Oficiais e induzem os consumidores a, sem qualquer participação do agente financeiro, a realizarem transações bancárias.

No caso, o consumidor fora orientado e convencido a realizar a operação fraudulenta, eis que colocado sob a esfera do medo de ser vítima de golpe, quando, na verdade, este estava sendo praticado naquele momento usando da própria vontade do consumidor.
O próprio consumidor confessa no boletim de ocorrência que efetuara o pagamento dos boletos solicitados pelos estelionatários.

O referido golpe é amplamente conhecido e divulgado, não podendo o agente financeiro arcar com prejuízo ao qual não dera causa, se toda a ação é praticada livremente pelo consumidor, mesmo que sob engano de terceiro.

Os dados do consumidor são obtidos facilmente pelos golpistas através de estratégias de engenharia social, sendo os dados fornecidos livremente pelo próprio.

A alegação de realização de transações fora do perfil do consumidor é algo totalmente subjetivo, ainda mais considerando que se tratam de contratações que podem ser necessárias, eis que o agente financeiro não é responsável pela forma como o consumidor/cliente administra sua vida financeira, e, no próprio caso concreto, foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar deste afirmar em sede policial ter encaminhado apenas documentos.

Não existindo qualquer conduta ativa ou omissiva praticada pelo agente financeiro, não há que se falar em nulidade de atos, ou, ainda, de indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada
. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante ao deferimento da gratuidade de justiça. É como voto.